Tribunal: TJPA
Processo: 0804366-14.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804366-14.2025.8.14.0000

PACIENTE: LUIZ CARLOS COSTA OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0804366-14.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0803502-80.2024.8.14.0009

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: LUIZ CARLOS COSTA OLIVEIRA

IMPETRANTE: DRA. RENATA VIVIANE RODRIGUES DE SOUZA - OAB PA 27863

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado pelo crime previsto no art. 213-A, §1º, do Código Penal, à pena de 8 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial fechado. A impetração sustenta ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva, postulando a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente à luz dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva fundamenta-se na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva.

4.

A decisão que manteve a custódia cautelar está devidamente motivada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, demonstrando o fumus commissi delicti e o periculum libertatis.

5.

O Superior Tribunal de Justiça entende que a manutenção da prisão preventiva, reavaliada nos termos do art. 316 do CPP, não exige novos fundamentos quando persistirem os motivos originalmente apontados para sua decretação.

6.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando demonstrada sua necessidade.

7.

A substituição da prisão por medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP é incabível diante da gravidade concreta do delito e do risco à integridade da vítima e à ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

A manutenção da prisão preventiva exige fundamentação concreta, baseada na necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP.

2.

A gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva justificam a custódia cautelar, sendo insuficientes, para afastá-la, meras condições pessoais favoráveis do paciente.

3.

A substituição da prisão por medidas cautelares diversas é incabível quando estas não forem adequadas para assegurar os fins da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 748997/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 20/10/2022; STJ, RHC 128.980/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 07/12/2020.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0804366-14.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0803502-80.2024.8.14.0009

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: LUIZ CARLOS COSTA OLIVEIRA

IMPETRANTE: DRA. RENATA VIVIANE RODRIGUES DE SOUZA - OAB PA 27863

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório com pedido liminar impetrado em favor de
LUIZ CARLOS COSTA OLIVEIRA
, contra ato do Juízo da Vara Criminal de Bragança, proferido nos autos de nº 0803502-80.2024.8.14.0009.

Narra a impetrante que o paciente foi condenado como incurso no art. 213-A, §1º do Código Penal, a 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial fechado.

Argumenta que a custódia decretada no curso da instrução foi mantida por ocasião da sentença, negando-se ao demandante o direito de recorrer em liberdade, sob fundamentação inidônea, ausentes os requisitos autorizadores da medida extrema, inobstante a possibilidade de substituição desta por cautelares diversas da prisão e reunião de condições pessoais favoráveis à restituição da liberdade do coacto (primário, residência fixa e ocupação lícita).

Neste contexto, pugna liminarmente pela conceção da ordem e, no mérito, pela revogação da constrição e/ ou aplicação de medidas previstas no art. 319 do CPP.

O
pleito emergencial
foi
indeferido
, solicitando-se informações da autoridade coatora, bem como manifestação ministerial (Id. 25352101).

O Juízo Originário atendeu à solicitação

na data de 12/03/2025, por meio do Ofício nº. 16/2025 - GVC (Id. 25436195).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou
pelo conhecimento e denegação da impetração
(Id. 25499017).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi
delicti e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o
periculum libertatis
e
fumus commissi delicti
onde
não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente
a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que manteve a medida preventiva remete-se ao decreto prisional, o qual está apoiado em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-los naquilo que interessa:

DECISÃO CUSTÓDIA:

“(...)

II – DO REQUERIMENTO DE CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA

Tanto a Autoridade Policial quanto o Ministério Público pugnaram pela conversão da prisão em flagrante em preventiva.

Segundo o art. 312 do CPP, a prisão preventiva poder ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

No caso concreto, constata-se a existência de sólidos elementos de materialidade do crime de estupro, conforme estabelece a primeira parte do art. 312 do CPP, diante dos depoimento da vítima que narra os fatos ocorridos com riqueza de detalhes, bem como o exame de corpo de delito da vítima aponta lesões em sua genitália o que corrobora com os fatos narrados onde a vítima afirma que o flagrado introduziu o dedo em sua genitália durante a luta corporal quando resistia as investidas do suspeito, assim, o crime imputado ao flagrado é grave, resultou em lesões corporais a vítima o que demonstra a gravidade em concreto do crime, deste modo, os elementos trazidos aos autos, satisfazem o fumus comissi delicti.

O periculum libertatis, de igual modo, resta configurado uma vez que o
crime que se imputa ao flagrado é grave
. Não uma gravidade abstrata jurídico-positiva. É grave porque
o modus operandi revela risco à ordem e a tranquilidade social, evidenciada pela periculosidade do agente
, que como já mencionado, praticou crime contra a dignidade sexual da vítima, assim
a prisão cautelar mostra-se necessária para que o flagrado não encontre estímulos para a reiteração delitiva
.

Assim, no presente caso, observo que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva não são suficientes para a garantir o regular andamento do processo e a ordem pública, sendo imprescindível a decretação da custódia cautelar do flagrado, para garantir a ordem pública, nos termos acima declinados.

Por todo o exposto, visando garantir a ORDEM PÚBLICA,
converto, pois, a prisão decorrente do flagrante em PRISÃO PREVENTIVA
, de LUIS CARLOS COSTA DE OLIVEIRA com base no art. 310, II do CPP, eis que presentes os requisitos do art. 312 do CPP e inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão.

(...)” [
destaquei
]

SENTENÇA

“(...)

DA POSSIBILIDADE DE O RÉU RECORRER EM LIBERDADE

O réu encontra-se em segregação cautelar no momento da presente sentença, tendo sido a sua prisão decretada com o fundamento no ''periculum in libertatis'', devido à
necessidade de resguardo da ordem pública, considerando a gravidade em concreto do delito praticado
. Tal decisão estava perfeitamente amparada em indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, nos moldes do art. 312 da lei processual penal.

Como é cediço, na esteira da jurisprudência dominante, a prisão preventiva guarda correlação com a cláusula ‘’rebus sic stantibus’’, ou seja, deve se manter a cautelar extrema, enquanto não surgirem elementos novos para justificar a sua revogação.

Noto, compulsando o presente processado, que não há alteração fática nas circunstâncias envolvidas, quando da decretação da prisão do acusado
.

Ademais, entendo que o ergástulo cautelar deve ser mantido, porque a partir da cognição exauriente efetuada ao longo da marcha processual, a situação processual do sentenciado torna-se ainda pior, havendo prova cabal da prática do crime hediondo, que envolve grave violação ao bem jurídico da dignidade sexual de menor de idade.

A toda evidência, em primeiro lugar, a liberdade do acusado significaria abalo grave à percepção de justiça na comunidade onde mora a vítima.

Em segundo lugar, é preciso resguardar a integridade física e psicológica da vítima que foi bastante afetada desde a prática criminosa.

Consigne-se, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “posicionou-se no sentido de que para que seja mantida a prisão preventiva, reavaliada nos termos do art. 316 do CPP, não é necessária a apresentação de novos fundamentos que justifiquem sua manutenção, bastando a afirmação de que persistem os motivos anteriormente elencados” (AgRg no HC 656.781/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021).

Por derradeiro, no presente caso, observo que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva não são suficientes para garantir a ordem pública, sendo imprescindível a manutenção da custódia cautelar do réu, considerando a gravidade do crime praticado para assegurar a integridade física e psicológica da vítima.

Por todo o exposto, nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, com supedâneo nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

(...)” [
destaquei
]

Assim, entendo que o argumento relacionado à inidoneidade da fundamentação e a inexistência de requisitos legais resta superado, conforme decisão acima.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2.
A custódia preventiva está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o agravante teria se aproveitado da relação de amizade que mantinha com a vítima, assim como da confiança depositada por ela para levá-la até sua residência, após consumirem bebidas alcoólicas, para manter conjunção carnal sem seu consentimento
. Conforme relatado, após os fatos, quando a vítima tentou ir embora, o acusado partiu para cima dela, a fim de impedi-la, momento em que ela efetuou um golpe de faca para se defender. Por fim, o agravante evadiu-se do local em seu carro. 3. Assim, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes. 4. Consigne-se que as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 748997 MG 2022/0181164-0, Data de Julgamento: 17/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2022)

No que se refere as
condições pessoais
do paciente, o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é que essa situação, caso efetivamente comprovada, isoladamente considerada, não é suficiente para obstar a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária, conforme já mencionado na decisão do Juízo singular.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

Quanto ao
pleito substitutivo
, observadas as justificativas declinadas pelo magistrado singular, por decorrência lógica, fica claro que a fixação de outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiria o efeito almejado.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
da presente ação e no mérito,
DENEGO
a ordem, por não restar evidenciado nenhum constrangimento ilegal.

É como
voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 09/05/2025